Tribunal: STJ
Processo: 0014820-86.2018.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961180 - RJ(2025/0214207-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
BRUNA DE SALLES MONIZ GENN - RJ230525
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS GOMES BIGNON
AGRAVADO
: TATIANA CORDEIRO BIGNON
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES WERNECK - RJ129718
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA
INTEGRALIDADE. SÚMULA 543 /STJ. DANO MORAL.
1. Nos termos da
"Na hipótese de resolução de contrato de
Súmula 543/STJ,
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
vendedor/construtor,
ao desfazimento".
2. No caso dos autos, estando comprovado o inadimplemento do contrato pela
construtora (atraso na entrega do imóvel), impõe-se a devolução, ao autor, da
integralidade dos valores pagos no decorrer da avença, conforme disposto na sentença
e no acórdão recorrido.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, o atraso na
entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera
dano moral indenizável. Atraso de cinco meses não constitui atraso excessivo. Dano
moral afastado.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55871961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e13a580-e58c-4c17-95ab-c0aa9b47375c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e13a580-e58c-4c17-95ab-c0aa9b47375c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961180 - RJ(2025/0214207-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
BRUNA DE SALLES MONIZ GENN - RJ230525
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS GOMES BIGNON
AGRAVADO
: TATIANA CORDEIRO BIGNON
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES WERNECK - RJ129718
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA
INTEGRALIDADE. SÚMULA 543 /STJ. DANO MORAL.
1. Nos termos da
"Na hipótese de resolução de contrato de
Súmula 543/STJ,
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
vendedor/construtor,
ao desfazimento".
2. No caso dos autos, estando comprovado o inadimplemento do contrato pela
construtora (atraso na entrega do imóvel), impõe-se a devolução, ao autor, da
integralidade dos valores pagos no decorrer da avença, conforme disposto na sentença
e no acórdão recorrido.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, o atraso na
entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera
dano moral indenizável. Atraso de cinco meses não constitui atraso excessivo. Dano
moral afastado.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JFE 42 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão singular da
lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ,
constatando ausência de impugnação especifica de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Apontou que a decisão de não admissão do Tribunal de origem adotou os
seguintes fundamentos: a) ausência de afronta ao
do Código de Processo
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

Civil; b) no tocante a alegação de violação dos arts. 63, §4o, da
e 1o, VII,
Lei 4.591/64
da
o acórdão estaria em consonância com a jurisprudência do STJ; c)
Lei no 4.864/65
óbices das Súmulas
e
e que o agravo em recurso especial não impugnou
5/STJ
7/STJ
especificamente a consonância com a jurisprudência e a incidência da
e
Súmula 5/STJ
da Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta ter
impugnado, em seu agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afirmando, em capítulos autônomos, a não incidência das Súmulas
e
e a inadequação do fundamento de “consonância com a jurisprudência”,
5/STJ
7/STJ
uma vez que houve demonstração de jurisprudência desta Corte.
Aduz que o acórdão recorrido reconheceu a realização de leilão extrajudicial
e, não obstante, determinou a restituição integral dos valores pagos, em violação do
§ 4o, da
e do
o, VII, da
de modo que sua
art. 63,
Lei 4.591/64
art. 1
Lei 4.864/65,
insurgência não demanda reexame de fatos ou interpretação de cláusulas contratuais.
Defende que os danos morais não se presumem em hipóteses de mero
inadimplemento contratual e que sua impugnação demonstrou, com precedentes, a
necessidade de circunstâncias excepcionais, inexistentes no caso.
Argumenta, por fim, que atendeu ao princípio da dialeticidade, inclusive com
fundamento no
do Código de Processo Civil, e que não incide a
art. 1.002
pois teria atacado todos os fundamentos da decisão de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 597).
É o relatório.
VOTO
Diante das razões contidas no agravo interno, reconsidero a decisão
agravada, passando, desde já, à análise do recurso especial.
Originariamente, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual de
contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de ressarcimento de
valores pagos e pretensão indenizatória, em razão do descumprimento do prazo de
entrega do bem.
A sentença de parcial procedência declarou a inexistência de dívida, tornado
definitiva a tutela, condenado a ré à restituição integral dos valores comprovados, com
correção monetária desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação,
bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais de R$ 5.000,00 para
cada autor. Afastou, ainda, o pedido de rescisão por perda de objeto decorrente do
leilão, registrando, contudo, a inexistência de dívida pelos promitentes compradores,
porquanto não deram causa ao desfazimento do negócio.
Acórdão recorrido reconheceu a culpa exclusiva da vendedora, mantendo a
declaração de inexistência de dívida, a restituição integral com base na
e os danos morais fixados na sentença.
Súmula 543/STJ
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

Transcreva-se (fls. 466-467):

Apelação Cível. Promessa de compra e venda de unidade autônoma imobiliária.
Rescisão contratual, declaração de inexistência de dívida, devolução integral dos
valores pagos, além da compensação por danos extrapatrimoniais. Pretensões dos
promitentes-compradores. Procedência parcial dos pedidos. Extinção do feito sem
resolução do mérito no que concerne ao pedido de rescisão contratual por
ausência de interesse processual. Irresignação da demandada. Tese de Repetitivo
fixada no Tema n.o 1.095, pelo STJ. Promessa de compra e venda de unidade
imobiliária sem pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Afastada a
observância do procedimento específico previsto na Lei n.o
Aplicação
9.514/97.
das disposições da Lei n.o
(Código de Defesa do Consumidor) na
8.078/1990
solução da lide. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel pela promitente-
vendedora. Fato incontroverso Alegações de crise no mercado imobiliário e
necessidade de reprogramação do prazo para a conclusão da construção.
Alegações inoponíveis aos promitentes-compradores. Responsabilidade civil
objetiva da construtora. Teoria do risco do empreendimento. Motivos apontados
que não elidem o dever reparatório do fornecedor. Fortuito interno. Inadimplemento
dos promitentes-compradores. Alegação da apelante. Inocorrência. Cessação dos
pagamentos a partir da parcela vencida no dia
após o término do
05/05/2017,
prazo para a entrega do imóvel e do requerimento de distrato. Aplicação do
regramento previsto no
do Código Civil. Exceção do contrato não
art. 476
cumprido. Rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da promitente-
vendedora. Aplicação do entendimento sumulado no verbete n.o 543 do STJ.
Inexistência de dívida dos promitentes- compradores. Dever da apelante de
restituir aos apelados, de forma integral, todos os valores comprovadamente
pagos, nos termos da sentença vergastada. Majoração da condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), em consonância
com o disposto no
§11, do CPC. Desprovimento da apelação. Manutenção
art. 85,
da sentença recorrida na sua integralidade.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 492-498)
Em suas razões no recurso especial a ré alega violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC,
§ 4o, da
o, VII, da
e arts. 186 e
art. 63,
Lei 4.591/64, art. 1
Lei 4.864/65,
927 do CC.
Sustenta que o acórdão ora recorrido não analisou todos os argumentos
deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, tendo
incorrido em omissão. Narram que o pequeno atraso na entrega da obra em nada teve
relação com a extinção do contrato, tendo em vista que, embora o empreendimento
tenha sido entregue em dezembro de 2016, os recorridos somente ajuizaram esta
demanda pleiteando a rescisão quase dois anos após o cumprimento da obrigação e
após o procedimento de execução do crédito realizado extrajudicialmente. Bem como
que segundo os
o, inc. VII, da
e o disposto no
§ 4o, da
art. 1
Lei 4.864/65
art. 63,
nas hipóteses de incorporação imobiliária, haveria devolução da quantia
Lei 4.591/64
que sobejasse ao valor devido, o que não aconteceu, a quantia obtida com a
arrematação foi inferior à quantia devida. Aduz ainda que a condenação a título de
dano moral fundamentou-se no mero inadimplemento contratual.
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

Pretende a agravante; (a) a anulação do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação, com base no artigo 489, § 1o, IV e no artigo 1.022, parágrafo único, II,
do CPC; (b) reforma do acórdão com reconhecimento de que não há valores a serem
restituídos e afastamento da condenação por danos morais.
Inicialmente, verifico que não merece prosperar o recurso especial
interposto por suposta violação ao artigo 1022 do CPC, uma vez que as questões
mencionadas pela empresa agravante, o pequeno atraso na entrega da obra em nada
teve relação com a extinção do contrato, bem como só há que ser devolvido,
considerando o leilão do imóvel, a quantia que sobejar, foram devidamente enfrentadas
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre a
matéria, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.
Esclareça-se que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, para fins de convencimento e julgamento. Para tanto, basta o
pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no
presente caso, em que os motivos e os fundamentos encontram-se objetivamente
fixados nas razões de julgamento, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido: EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG
EREsp 1.483.155/BA,
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 3/8/2016.
Registre-se, também, que não se traduz em omissão a motivação contrária
ao interesse da parte ou que deixe de se pronunciar acerca de pontos considerados
irrelevantes, sobretudo por adotar fundamentos outros suficientes ao julgamento da
lide.
Observe-se, ainda, que "A jurisprudência é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida (EDcl no
AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 156.220/PR,
em 20.2.2018, DJe 27.2.2018).
No mérito, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, concluiu pelo atraso
na entrega da obra como causa do inadimplemento, concluindo pela devolução integral
dos valores comprovadamente pagos, assim se pronunciando, após ter ficado
suspenso o julgamento da apelação, em razão da determinação na afetação do
(fls. 469- 472):
Tema 1095/STJ

No mérito, necessário se estabelecer distinguishing entre o caso retratado nestes
autos e a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema no 1.095.
Deveras, para o afastamento do regramento do Código de Defesa do Consumidor
nesse tipo de negociação, necessário se faz a existência de pacto acessório de
alienação fiduciária em garantia, devidamente levado a registro no RI
correspondente, como se reproduz:

“Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação
fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora,
deverá observar a forma prevista na
por se tratar de
Lei no 9.514/97,
legislação específica, afastando- se, por conseguinte, a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor”. (tema repetitivo n. 1.095, Segunda Seção,
transitado em julgado em 04.12.2023 – grifos nossos).

Ocorre que no presente caso, as partes celebraram promessa de compra e venda
de unidade imobiliária autônoma sem pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia (instrumento às fls.
), pelo que se afasta a observância do
36/54
procedimento específico previsto na Lei n.o
aplicando-se, na solução da
9.514/97,
lide, as disposições da Lei n.o
(Código de Defesa do Consumidor).
8.078/1990
(...)
Verifica-se que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel pela promitente-
vendedora é fato incontroverso, tendo em vista que o prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta dias) se exauriu no mês de agosto de 2016 e, em sua contestação,
às fls.
a apelante admite que a construção do empreendimento somente
144/177,
foi concluída em 14/12/2016.
(...)
No que concerne ao alegado inadimplemento dos apelados, percebe-se, pela
planilha indexada pela própria promitente-vendedora às fls.
que os
211/212,
promitentes-compradores somente deixaram de efetuar os pagamentos a partir da
parcela vencida no dia
ou seja, muitos meses depois do término do
05/05/2017,
prazo para a entrega do imóvel e do requerimento de distrato (vide documentos às
fls.
).
97/111
Aplica-se ao caso, por conseguinte, o regramento previsto no
do Código
art. 476
Civil, no que tange à exceção do contrato não cumprido, 1 sendo certo que os
apelados deixaram de efetuar o pagamento a partir de maio de 2017, quando a
apelante se encontrava em mora quanto ao cumprimento da obrigação a seu cargo.
Assim, ultimado o prazo contratual para a entrega do empreendimento e
inexistindo o cumprimento da obrigação a cargo da promitente-vendedora, exsurge
para os promitentes-compradores o direito de postular o desfazimento do negócio.
Constata-se, portanto, que a resolução contratual se deu como consequência do
inadimplemento de uma das partes, qual seja, a promitente-vendedora, ora
apelante.
(...)
Nesta trilha, o retardamento no cumprimento da obrigação de construir o
empreendimento e entregar a unidade imobiliária, além de gerar a presunção de
culpa da promitente-vendedora, caracteriza a sua mora.
(...)
De fato, conforme bem salientado pelo Juízo a quo, o documento à fl. 205
demonstra que a unidade prometida à venda foi arrematada em leilão extrajudicial
em
antes do ajuizamento da ação (em
, motivo pelo qual,
28/09/2017,
19/04/2018)
com acerto, declarou-se a inexistência de dívida dos promitentes-compradores,
considerando que estes não deram causa ao desfazimento do negócio.
Incide no caso em apreço o entendimento segundo o qual, nas hipóteses de
rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do
promitente-vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas
pagas pelo promitente-comprador,
do verbete sumular no
que prevê:
n/f
543/STJ,

O Tribunal de origem ao afastar as disposições do regramento da alienação
fiduciária em garantia, examinando as provas dos autos e o contrato celebrado,
assentou que não se tratava de hipótese de aplicação do
Na
Tema 1095/STJ.
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

sequência examinando a dinâmica dos fatos e da relação jurídica concluiu pela culpa
da vendedora pela rescisão do contrato, registrando e sopesando o inadimplemento
posterior dos autores, aplicando, a Súmula 543 do STJ, determinou a devolução
integral dos valores pagos, partindo da premissa assentada de que a rescisão tem por
fundamento culpa da vendedora.
Assentadas tais premissas quanto ao contrato e a rescisão, a aplicação da
está em consonância com a jurisprudência do STJ, que determina a
Súmula 543/STJ
devolução integral dos valores pagos. A propósito:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente
ou parcialmente, caso
vendedor/construtor,
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

No ponto a pretensão da agravante de devolver apenas o que sobejar as
retenções permitidas, partindo do valor da arrematação não pode ser acolhida, pois
parte da premissa de que a rescisão teria por fundamento a iniciativa ou culpa do
adquirente, o que foi afastado pelo Tribunal de origem.
Além do mais, ainda que assim não fosse, alterar a conclusão a que chegou
o Tribunal de origem, no que se refere ao fundamento da rescisão, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7 do STJ.
No tocante ao dano moral e alegada fixação por mero descumprimento
contratual, destaco que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão
extrapatrimonial.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO.
DO
ART. 1022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ATRASO DE OBRA POR LONGO PERÍODO. FINALIDADE DE
MORADIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO
STJ. SEM IMPUGNAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão
extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 2
(dois) anos, ainda não há notícias da entrega do imóvel, o qual foi adquirido para
fins de moradia.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela ocorrência de danos morais, que ultrapassam o mero dissabor,
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.249.293/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
20/10/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA OBRA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão
extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que houve atraso de mais de 3
(três) anos para a entrega de imóvel e realização de diversas vistorias que
identificaram irregularidades no imóvel, impedindo a imissão na posse.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.453.064/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS
MORAIS
ORIENTAÇÃO
ATUAL
NO
SENTIDO
DE
CONSIDERAR
CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO.
JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou
aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão
extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.446/PR,
julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
17/4/2024.

No caso concreto houve atraso inferior a cinco meses, o que
não configura atraso excessivo. O entendimento da Corte local está em desacordo
com a jurisprudência do STJ.
Conclui-se que houve condenação com base no mero descumprimento
contratual, como alegado.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso
especial apenas para afastar o dano moral.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com as custas
processuais. Com relação aos honorários de sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento de honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido pela parte ré, a qual, por sua vez, condeno ao
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

pagamento de honorários arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, reconhecendo suspensas as exigibilidades em caso de
assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:26
Código de Controle do Documento: 36c1eae1-3cc8-4c58-9277-b5054d8f8457

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.180 / RJ
Número Registro: 2025/0214207-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148208620188190002 148208620188190002 202524504256
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
BRUNA DE SALLES MONIZ GENN - RJ230525
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS GOMES BIGNON
AGRAVADO
: TATIANA CORDEIRO BIGNON
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES WERNECK - RJ129718
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JFE 42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
Documento eletrônico VDA55855381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: ca95921d-9c51-4c2f-b627-4fc8d10acee4

TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
BRUNA DE SALLES MONIZ GENN - RJ230525
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS GOMES BIGNON
AGRAVADO
: TATIANA CORDEIRO BIGNON
ADVOGADO
: BRUNO GUIMARÃES WERNECK - RJ129718
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: ca95921d-9c51-4c2f-b627-4fc8d10acee4